Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO CONTABILIZADO NA PLANILHA DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXATIDÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. LAUDO REFORÇADO PELA SECRETARIA DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A Contadoria Judicial, órgão auxiliar da justiça, possui conhecimento técnico e isenção processual, revestindo-se, pois, os cálculos por ela elaborados, de presunção de legitimidade e exatidão. Desse modo, não se mostra viável que impugnação genérica e desacompanhada de demonstração da incorreção apontada possa retirar-lhe a credibilidade.
3. Considerando-se que o valor que o alimentante pretende excluir do cálculo já foi nele considerado, persistindo valores em aberto, não procede a alegação de quitação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.